Tribunal: TJSP
Processo: 1016253-94.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços funerários – Reajuste abusivo de mensalidade – Cobrança indevida – Devolução em dobro – Danos morais configurados – Procedência integral da pretensão autoral.

É incontroversa a cobrança de valores a maior, uma vez que a ré reajustou as prestações

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços funerários – Reajuste abusivo de mensalidade – Cobrança indevida – Devolução em dobro – Danos morais configurados – Procedência integral da pretensão autoral.

É incontroversa a cobrança de valores a maior, uma vez que a ré reajustou as prestações mensais do contrato de prestação de serviços funerários por índice diverso daquele previsto contratualmente. Foi em razão desta situação que foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de São Paulo como forma de indenizar os consumidores associados, em situação semelhante à narrada pelo autor nestes autos. Ainda assim, a requerida insistiu em realizar, novamente, reajuste das mensalidades por índice diverso daquele previsto no contrato firmado com os consumidores, o que deu causa a novas ações judiciais. - O reajuste deve ser calculado com base em índices oficiais de inflação, uma vez que é destinado à recomposição da moeda. Assim como já decidido por esta Corte em diversos casos análogos, ficou demonstrada a cobrança indevida ao autor. Tendo em vista que as quantias cobradas indevidamente foram efetivamente pagas, a devolução ao consumidor há de ser feita em dobro e, não, de maneira simples, uma vez que, ante o já exposto, não se trata de hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). - O transtorno causado ao autor, além da ausência de informação adequada, e a cobrança indevida, são sim situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, razão pela qual a indenização dos danos morais deve ser adequada às circunstâncias do caso sob exame, considerando ainda a situação socioeconômica das partes. Indenização arbitrada. – Sucumbência integral da requerida em relação à ação.

Apelação da ré desprovida.
Apelação do autor provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016253-
94.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante/apelado
ROMEO KLEBES FILHO, é apelado/apelante ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS
LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré, e
deram provimento ao recurso do autor. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016253-94.2019.8.26.0482
Voto n.o 46.248 - mms
2
Apelação no 1016253-94.2019.8.26.0482
Apelantes/Apelados: Romeo Klebes Filho; Athia Planos de Benefícios
Ltda.
Comarca: Presidente Prudente (2a Vara Cível)
Juiz(a): Silas Silva Santos

VOTO N.o 46.248
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais

Contrato de prestação de serviços funerários
Reajuste
abusivo de mensalidade Cobrança indevida Devolução
em dobro
Danos morais configurados
Procedência
integral da pretensão autoral.
É incontroversa a cobrança de valores a maior, uma vez que
a ré reajustou as prestações mensais do contrato de
prestação de serviços funerários por índice diverso daquele
previsto contratualmente. Foi em razão desta situação que
foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta com o
Ministério Público do Estado de São Paulo como forma de
indenizar os consumidores associados, em situação
semelhante à narrada pelo autor nestes autos. Ainda assim, a
requerida insistiu em realizar, novamente, reajuste das
mensalidades por índice diverso daquele previsto no
contrato firmado com os consumidores, o que deu causa a
novas ações judiciais. - O reajuste deve ser calculado com
base em índices oficiais de inflação, uma vez que é
destinado à recomposição da moeda. Assim como já
decidido por esta Corte em diversos casos análogos, ficou
demonstrada a cobrança indevida ao autor. Tendo em vista
que as quantias cobradas indevidamente foram efetivamente
pagas, a devolução ao consumidor há de ser feita em dobro
e, não, de maneira simples, uma vez que, ante o já exposto,
não se trata de hipótese de engano justificável (art. 42,
parágrafo único, do CDC). - O transtorno causado ao autor,
além da ausência de informação adequada, e a cobrança
indevida, são sim situações passíveis de indenização por
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela
razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas
ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à
vítima, razão pela qual a indenização dos danos morais deve
ser adequada às circunstâncias do caso sob exame,
considerando ainda a situação socioeconômica das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016253-94.2019.8.26.0482
Voto n.o 46.248 - mms
3
Indenização arbitrada. Sucumbência integral da requerida
em relação à ação.
Apelação da ré desprovida.
Apelação do autor provida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 221/233, declarada a fls.
241/242, julgou: i) parcialmente procedente a ação para impor à ré a
obrigação de corrigir a metodologia de aplicação do índice de reajuste
anual do valor da mensalidade (IGP-M/FGV), aplicando o índice
cumulado no período de janeiro a dezembro do ano imediatamente
anterior ao reajuste, bem como condená-la a restituir à parte autora os
valores cobrados a mais, alusivo ao período de 2018/2019, com
atualização monetária (Tabela Prática do TJSP) desde cada desembolso
e com juros moratórios (1% ao mês) desde a citação; ii) procedente a
reconvenção para condenar a parte autora/reconvinda a pagar à
ré/reconvinte a diferença oriunda da aplicação do reajuste das
mensalidades de acordo com as diretrizes contratuais a partir de 2019, tal
como disposto no item a, do dispositivo da ação principal, com
atualização monetária (Tabela Prática do TJSP) desde o protocolo da
reconvenção e com juros moratórios (1% ao mês) a partir da intimação
para oferecimento de resposta à reconvenção.
Em razão da sucumbência recíproca em relação
à ação, a parte autora deve arcar com dois terços das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerida, fixados
em 10% do valor sobre o proveito econômico desta (indenização por
danos morais e restituição em dobro), e a ré deve arcar com um terço das
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios ao patrono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016253-94.2019.8.26.0482
Voto n.o 46.248 - mms
4
parte autora, fixados por equidade em R$ 400,00. Em razão da
sucumbência em relação à reconvenção, a parte autora/reconvinda deve
arcar com as custas e as despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios da parte contrária, fixados equitativamente, em R$ 600,00.
Apelação do autor a fls. 245/257 com pedido
de procedência integral da ação, de modo que a ré seja condenada à
restituição dos valores em dobro, além do pagamento de indenização por
danos morais; subsidiariamente, pede que a requerida seja condenada à
maior parte das verbas sucumbenciais. Contrarrazões da ré a fls. 294/305
pelo desprovimento do recurso.
Apelação da requerida a fls. 272/287 arguindo,
em síntese, a boa-fé em determinar o reajuste da mensalidade; a validade
e legalidade da forma de reajuste; pede a improcedência da ação.
Contrarrazões do autor a fls. 155/161 pelo não conhecimento ou
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Narra o autor que mantém com a ré um
contrato de prestação de serviços funerários e de homenagens póstumas,
em virtude do qual paga as mensalidades contratualmente previstas, e
que, segundo o contrato, a forma de reajuste anual (em janeiro) da
mensalidade consiste na aplicação da variação positiva do IGP-M
acumulado do ano anterior. Relata que, no ano de 2014, foram ajuizadas
demandas judiciais semelhantes, uma vez que a ré efetuou reajustes em
descompasso com essa diretriz contratual, gerando cobranças abusivas a
diversos consumidores e provocando o ajuizamento de centenas de
demandas judiciais em seu desfavor. Afirma que, naquele momento, em
razão da repercussão do episódio, a ré firmou um Termo de Ajustamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016253-94.2019.8.26.0482
Voto n.o 46.248 - mms
5
de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual, no âmbito do
qual se comprometeu a ressarcir seus clientes na esfera extrajudicial.
Sustenta que, a despeito de todo esse imbróglio, a ré voltou a reajustar a
mensalidade dos planos funerários em desalinho com a previsão
contratualmente estabelecida, fazendo incidir percentuais superiores
àquele indicado pelo IGP-M, e que no ano de 2018, o referido índice
inflacionário alcançou o patamar de 7,5521%, todavia, a ré promoveu
um reajuste de 10,06%, em janeiro/2019. Pleiteia a imposição à ré da
obrigação de fazer, consistente na utilização do índice correto de
reajustamento anual das mensalidades, a repetição do indébito cobrado
indevidamente, além de indenização por danos morais.
Primeiramente,
conheço
do
recurso
da
requerida, uma vez que atacou os fundamentos da sentença.
É incontroversa a cobrança de valores a maior,
pois, a ré reajustou as prestações mensais do contrato de prestação de
serviços funerários por índice diverso daquele previsto contratualmente.
Foi em razão desta situação que a requerida firmou o Termo de
Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de São
Paulo (fls. 27/31) como forma de indenizar os consumidores associados,
em situação semelhante à narrada pelo autor nestes autos.
Ainda assim, a requerida insistiu em realizar,
novamente, reajuste das mensalidades por índice diverso daquele
previsto no contrato firmado com os consumidores, o que deu causa a
novas ações judiciais.
Como bem reconhecido em primeiro grau, o
contrato sob exame foi firmado pelas partes em 25/04/2000 (fls. 99/100),
sem previsão expressa sobre a forma de reajuste, o que por si só afronta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016253-94.2019.8.26.0482
Voto n.o 46.248 - mms
6
o princípio do dever de informação ao consumidor, previsto pelo artigo
6o, inciso III, do CDC, que dispõe ser direito básico do consumidor
“informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem”.
A despeito da falta de informação, o reajuste
deve ser calculado com base em índices oficiais de inflação, uma vez
que é destinado à recomposição da moeda. Como exemplo, o reajuste no
ano de 2019 foi superior em 2,5% ao do índice oficial, o que configura a
abusividade da cobrança. Assim como já decidido por esta Corte em
diversos casos análogos, ficou demonstrada a cobrança indevida à
autora, como acertadamente decidido em primeiro grau.
Todavia, entende-se que é aplicável ao caso sob
exame o pedido de repetição de indébito, pois, o art. 42, parágrafo único,
do CDC prevê que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso”. Logo, tendo em vista que as quantias cobradas
indevidamente foram efetivamente pagas, a devolução ao consumidor há
de ser feita em dobro e, não, de maneira simples, uma vez que, ante o já
exposto, não se trata de hipótese de engano justificável.
Ademais, o transtorno causado ao autor, além
da ausência de informação adequada, e a cobrança indevida, são sim
situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação
deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de
novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima,
razão pela qual a indenização dos danos morais deve ser adequada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016253-94.2019.8.26.0482
Voto n.o 46.248 - mms
7
circunstâncias do caso sob exame, considerando ainda a situação
socioeconômica das partes. Diante de tais fatores, de fixar-se a
indenização em R$ 10.000,00, valor justo, razoável, e proporcional aos
fatos narrados.
Derradeiramente, em razão da procedência
integral da ação, a requerida deve arcar com a integralidade das verbas
sucumbenciais (art. 85, § 2o, do CPC).
Por conseguinte, nego provimento à apelação
da ré, e dou provimento à apelação do autor para determinar que a
restituição dos valores se dará em dobro (art. 42, do CDC), bem como
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Em
razão da reforma, e ante a sucumbência integral em relação à ação, deve
a requerida arcar com a integralidade das custas e despesas processuais,
e honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados em 15% do valor
da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), já considerado o trabalho
adicional em segundo grau. Fica mantida a procedência, bem como a
sucumbência do autor em relação à reconvenção, uma vez que não veio
impugnação contra este capítulo da r. sentença.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica